Tribunal: TJMT
Processo: 1036035-22.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036035-22.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Desobediência]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[THIAGO AUGUSTO OJEDA COSTA - CPF: 050.187.871-80 (ADVOGADO), MONIQUE CRISTINA MOREIRA - CPF: 358.876.628-67 (PACIENTE), Juízo da Vara Única de Porto Esperidião (IMPETRADO), THIAGO AUGUSTO OJEDA COSTA - CPF: 050.187.871-80 (IMPETRANTE), RODRIGO LUIZ KOCH - CPF: 325.072.738-52 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PARCIALMENTE EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO A AÇÃO DE
HABEAS CORPUS
E, NO REMANESCENTE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. AVENTADA ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA E SUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. REITERAÇÃO DE PEDIDO EM FACE DE COISA JULGADA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA. ORDEM PARCIALMENTE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO E, NO QUE ADMITIDA, DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente presa preventivamente em razão da prática dos crimes de receptação e desobediência, com arrimo em teses de suposta inidoneidade do decreto segregatício e alegado excesso de prazo no trâmite processual.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões principais em análise: (i) a legalidade da prisão preventiva imposta à paciente, considerada a possibilidade de sua substituição por providências acautelatórias mais brandas; e (ii) a alegação de constrangimento ilegal em razão de suposto excesso de prazo na instrução processual.

III. Razões de decidir

3. Quanto à primeira questão, verifica-se que a idoneidade da prisão preventiva já foi objeto de julgamento por parte deste eg. Tribunal de Justiça, em outro
habeas corpus
anteriormente impetrado e cujo acórdão já transitou em julgado, de forma que, à míngua de fatos novos justificadoras da reanálise da matéria, revela-se de rigor a extinção parcial do
writ
sem análise meritória, sob pena de ofensa à autoridade da coisa julgada.

4. Acerca do alardeado excesso de prazo, não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e o d. juízo singular vem conduzindo o feito de forma diligente, tomando as medidas necessárias e cabíveis para o regular trâmite da ação penal, não se observando desatendimento ao princípio da razoável duração do processo.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem de
habeas corpus
parcialmente extinta sem exame do mérito e, na extensão remanescente, denegada.

Tese de julgamento:

“A mera reiteração de pedidos em sede de
habeas corpus
, desacompanhada de fatos novos, revela-se incabível, sob pena de ofensa à autoridade da coisa julgada. Por sua vez, não se constata o alardeado excesso de prazo quando não verificada desídia do Poder Judiciário ou do Ministério Público na hipótese concreta.”

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1036035-22.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO

IMPETRANTE:

DR. THIAGO AUGUSTO OJEDA COSTA

PACIENTE:

MONIQUE CRISTINA MOREIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT, consistente em
decretar e manter a prisão preventiva

da paciente nos autos do APFD n. 1000444-93.2024.8.11.0098 (PJe), pela suposta prática do delito de
receptação.

A fim de contextualizar a impetração, aduz o d. causídico que a paciente foi
presa em flagrante delito
em
27/06/2024
, à custa da prática, em tese, do crime supramencionado, vindo o recolhimento a ser convertido em prisão preventiva em sede de audiência de custódia. Posteriormente, pleiteada a
revogação
da medida cautelar mais extrema, o petitório ressaiu
indeferido
pelo d. juízo
a quo
.

Nesse contexto, sustenta a ocorrência de
coação ilegal

ante a
ausência de justa causa

para a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor da paciente, que já perdura
há cerca de 165 (cento e sessenta e cinco) dias
, sem que estejam presentes os
pressupostos e requisitos
da segregação cautelar, notadamente à vista das
condições pessoais favoráveis
ostentadas pela paciente.

Com arrimo nessas assertivas, o d. impetrante almeja a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de que seja
incontinenti
revogada
a prisão preventiva decretada em desfavor da paciente, ainda que mediante a imposição de
medidas cautelares alternativas
, se necessárias. No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação de ID 259099158 e ss.

Indeferida
a medida liminar pleiteada (ID
259205669), solicitaram-se informações à autoridade tida por coautora, as quais foram prestadas por meio do documento digital registrado sob o ID 260556662.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
extinção parcial do
writ
sem análise do mérito
, face à existência de
coisa julgada
acerca da matéria; e, na extensão remanescente, pela
denegação
da ordem (ID 263752250).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR SUSCITADA PELA I. PGJ — EXTINÇÃO PARCIAL DO
WRIT
—
REITERAÇÃO DE PEDIDOS
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela
inadmissão parcial do
writ
,
em razão de a tese de
inidoneidade do decreto segregatício
já ter sido anteriormente apreciada por este eg. Sodalício Estadual em outro
habeas corpus
; tratando-se, portanto, de
mera reiteração de pedidos.

Com efeito, após analisar cuidadosamente os autos, verifico que a insurgência do d. impetrante contra o
decreto de prisão preventiva
de
MONIQUE CRISTINA MOREIRA
, deduzindo não apenas tese de
ausência de seus pressupostos e requisitos legais
, mas também sublinhando as
condições pessoais favoráveis
ostentadas pela paciente, em contexto de alardeada
suficiência de providências acautelatórias menos gravosas
;

encontra
óbice
na existência de
coisa julgada
já formada acerca do tema.

Isso porque, anteriormente ao presente remédio heroico, foi impetrado em prol de
MONIQUE CRISTINA MOREIRA
, pelo mesmo causídico que subscreve o vertente
writ
e pelos mesmos fatos que embasam a impetração desta ordem, o
Habeas Corpus
n.
1026477-26.2024.8.11.0000, devidamente julgado pela c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício na sessão ordinária realizada no dia
23/10/2024
, ocasião em que o Colegiado, à unanimidade,
denegou a ordem.

Por apego à clareza, eis a íntegra da ementa do respectivo julgado:

“HABEAS CORPUS – RECEPTAÇÃO E DESOBEDIÊNCIA – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –

ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA
– IMPROCEDÊNCIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS PERPETRADAS – DEMONSTRADO O RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) –

ORDEM DENEGADA.

1. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao fumus comissi delicti e ao periculum libertatis, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP,
a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas
.

2. In casu,
restou devidamente identificada a aparente periculosidade da paciente, evidenciada principalmente pelas circunstâncias dos delitos perpetrados, ambos revestidos de gravidade concreta, bem como pelo risco de reiteração delitiva extraído do fato de que, poucos dias antes, a paciente havia sido presa em flagrante delito pelo empreendimento de idêntica ação criminosa, em outro Estado da Federação; elementos aptos a fundamentar a imposição do claustro preventivo com vistas à salvaguarda da ordem pública
. Precedentes.

3. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.”.
— Destaquei.

Nesse cenário, diante do
trânsito em julgado
do
Habeas Corpus
n.
1026477-26.2024.8.11.0000 [
14/11/2024
], entendo que deve ser
reafirmado
o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, ao qual se alinha esta eg. Corte de Justiça estadual, no sentido de que
a reiteração de pedido em sede de
habeas corpus

não é cabível
quando
não demonstrada a existência de fatos novos ou a superveniência de provas inéditas
, justificadores da reanálise da matéria, sob risco de
ofensa à coisa julgada
.

Diante do exposto,
exclusivamente
quanto à tese de
inidoneidade do decreto segregatício
,
JULGO EXTINTO O
HABEAS CORPUS
,
fazendo-o
sem exame do mérito
,
uma vez que se trata de matéria já apreciada por esta eg. Corte de Justiça estadual, consubstanciando mera
repetição de pedidos
, sob pena de ofensa à
autoridade da coisa julgada.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
MONIQUE CRISTINA MOREIRA
e
Rodrigo Luiz Koch

foram
presos em flagrante delito
em
27/06/2024
, em razão da suposta prática dos crimes de
receptação
e
desobediência
.

Por já ter sido ofertada
denúncia
nos autos da Ação Penal n. 1000475-16.2024.8.11.0098, esclareço que, ao que verte da exordial acusatória, na data fatídica, por volta das 08h30min, em via pública do Município de Porto Esperidião/MT, os denunciados
MONIQUE
e
Rodrigo
, conscientes de seus atos e com a intenção de cometê-los, foram presos em flagrante enquanto
transportavam e conduziam, para benefício próprio ou de terceiros, bens que haviam recebido e sabiam ser produto de crime
.

Esses bens consistiam em um veículo Fiat
Toro
, de cor prata, placa SYV-OH22 (conduzido por
Rodrigo
), e um veículo Nissan
Kicks
, de cor prata, placa SDJ-8C67 (conduzido por
MONIQUE
).

Além disso, conforme o
parquet
, nas mesmas circunstâncias,
MONIQUE
, de forma consciente e intencional,
desobedeceu a uma ordem legal dada por funcionário público
.

Colhe-se da denúncia que, nas circunstâncias acima mencionadas, uma guarnição da Polícia Militar recebeu informações sobre três veículos em circulação — um Fiat
Toro
, um Nissan
Kicks
e um Ford
Ranger
, todos na cor prata —, os quais haviam sido furtados no Estado de Goiás.

Em razão disso, a equipe realizou diligências no perímetro urbano e rural do Município de Porto Esperidião/MT, ocasião em que avistou os referidos veículos seguindo em alta velocidade pela rodovia MT-265, em direção à Bolívia. Imediatamente, a guarnição policial tentou realizar a abordagem utilizando sinais sonoros e luminosos; no entanto, apenas
Rodrigo
, que conduzia a picape Fiat
Toro
, atendeu à ordem, enquanto os demais veículos empreenderam fuga.

Posteriormente, os policiais conseguiram abordar o Nissan
Kicks
que estava sendo conduzido por
MONIQUE
, enquanto o motorista da caminhonete Ford
Ranger
fugiu e a abandonou em uma área periférica da cidade. Conquanto o automóvel tenha sido recuperado, o suspeito não foi localizado, tendo sido apenas desvelado que atenderia pela alcunha de “
Menor
”.

Realizada a verificação dos veículos apreendidos, se confirmou sua correspondência com os automóveis descritos no Boletim de Ocorrência n. 36496691, do Estado de Goiás.

Em razão desses fatos, o i. órgão ministerial imputou a
MONIQUE
e
Rodrigo
a prática da conduta típica prevista pelo
art. 180,
caput
, do Código Penal
, e exclusivamente em relação à ora paciente, ainda imputou o cometimento, em concurso material, do delito previsto pelo
art. 330 do Código Penal
.

Quanto ao recolhimento cautelar, registro que, posteriormente à prisão em flagrante de ambos, em sede de audiência de custódia, a d. autoridade judiciária homologou o flagrante e o converteu em prisão preventiva, contexto em que se insurge o d. causídico impetrante, nos termos já relatados.

Com relação à alegada ausência dos pressupostos e requisitos da prisão preventiva, bem como à suposta suficiência e adequação das cautelares alternativas do art. 319 do CPP, por se tratar de reiteração de pedidos, não serão reanalisados neste momento.

Lado outro, quanto à tese de
excesso de prazo
, argumenta o impetrante que a paciente se encontra recolhida preventivamente ao cárcere
desde
27/06/2024
, sem que tenha sido sequer designada
audiência de instrução e julgamento
nos autos originários, por motivos não imputáveis à i. Defesa.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

A princípio, deve-se consignar já ter sido consolidado,
na jurisprudência brasileira, o entendimento de que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a
“
mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação

(...)
” (
STJ - RHC: 121829 AL 2019/0370192-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020
). — Destaquei.

Consoante o entendimento consolidado pelo c. Tribunal da Cidadania, “
o término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021). – Destaquei.

Partindo dessas premissas,
não observo qualquer descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito, muito pelo contrário, ao que se vê, todas
as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do processo estão sendo tomadas dentro do limite da razoabilidade
.

Portanto, é evidente que eventual atraso no trâmite processual certamente decorre das
particularidades do caso concreto
, pois, além de se apurar a prática dos crimes de
receptação
e
desobediência
, não pode se ignorar que se trata de
02 (dois) réus
, sendo o acusado
Rodrigo Luiz
assistido pela i. Defensoria Pública, que, como se sabe, possui prazos diferenciados para manifestação.

A consulta aos autos da Ação Penal n.
1000475-16.2024.8.11.0098 revela, ademais, que, tendo sido as supostas condutas criminosas perpetradas em
27/06/2024
, as correspondentes investigações foram concluídas em
06/09/2024
, ao se seguiu a remessa dos autos ao
parquet
que, em
24/09/2024
, ofertou denúncia.

Em
09/10/2024
, a denúncia foi recebida pelo d. juízo
a quo
, ao que se seguiu a determinação de citação dos acusados. Antes mesmo que se perfectibilizasse a citação da paciente, a i. Defesa apresentou resposta à acusação em
10/10/2024
.

Posteriormente, em
18/10/2024
, ambos os réus foram citados, vindo
Rodrigo Luiz
a informar que não possuía advogado constituído, mas detinha condições para fazê-lo.

Em sequência, em
29/10/2024
, o i. órgão ministerial se manifestou contrariamente ao pedido de revogação de prisão preventiva formulado junto à resposta à acusação da paciente, e, em
01/11/2024
, o d. juízo
a quo
, em conformidade com o entendimento ministerial,
indeferiu
o petitório defensivo.

Decorrido o prazo para que
Rodrigo Luiz
constituísse advogado e apresentasse resposta à acusação, os autos foram encaminhados à i. Defensoria Pública em
06/11/2024
, ao que sobreveio a apresentação de resposta à acusação em
10/12/2024
, de modo que
se aguarda tão somente a manifestação

ministerial acerca da defesa apresentada pelo corréu, para que seja designada
audiência instrutória.

Face à impetração do vertente
writ
, o d. juízo
a quo
prestou informações a esta eg. Corte de Justiça em
19/12/2024
, ensejo em que, ao reexaminar a necessidade da prisão preventiva da paciente, concluiu pela subsistência dos fundamentos que anteriormente haviam ensejado sua decretação.

Logo, apesar da preocupação do d. impetrante com o tempo do encarceramento provisório da paciente, estou convencido de que a insatisfação com a relativa demora na tramitação do procedimento instaurado em primeira instância
não pode ser atribuída ao Poder Judiciário
, porquanto as circunstâncias que permeiam a hipótese concreta justificam o
alargamento da marcha processual
, a inviabilizar o acolhimento do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto, julgo
PARCIALMENTE EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO
a ação de
habeas corpus
impetrada em favor de
MONIQUE CRISTINA MOREIRA
; e, na extensão remanescente,
DENEGO A ORDEM
,

mantendo o encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025